Tribunal: TJDFT
Processo: 0716727-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716727-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: BRB - Banco de Brasília S/A Agravados: Aden Serviços de Entrega Eireli Eudes Pereira de Sousa D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima BRB - Banco de Brasília S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo de no 0715748-90.2022.8.07.0001. O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido para “determinar ao Juízo singular que promova as pesquisas pretendidas por meio do Sisbajud, Renajud e Infojud” (Id. 71291501). As tentativas de intimação do agravado Eudes Pereira de Sousa para o oferecimento de contrarrazões foram infrutíferas, tendo sido devolvido o respectivo Aviso de Recebimento com as anotações “destinatário ausente” e “destinatário desconhecido no endereço” (Id. 72121564 e Id. 728473700). A sociedade anônima recorrente foi intimada para que informasse, nestes autos, novos endereços destinados à tentativa de intimação do recorrido (Id. 73716012). A instituição financeira agravante requereu a intimação do agravado por intermédio do aplicativo de mensagens denominado Whatsapp, com a utilização do número de telefone (61) 99250-0410, diante da peculiaridade de que a citação do ora recorrido, nos autos do processo de origem, foi efetivada com êxito por meio da mencionada ferramenta. De fato, de acordo com a certidão referida no Id. 126154801 dos autos do processo executivo de origem, o recorrido foi citado por meio do aplicativo de mensagens denominado Whatsapp, através do número de telefone ora indicado pela recorrente. Feitas essas considerações, à zelosa secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que proceda à intimação do recorrido por meio do aplicativo Whatsapp, de acordo com as informações disponíveis nos autos do processo de origem. Publique-se. Brasília-DF, 14 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator